Tribunal: TJES
Processo: 5001447-17.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001447-17.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: LUCIENE RODRIGUES VIEIRA PINHEIRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001447-17.2022.8.08.0050

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELAD
A
: LUCIENE RODRIGUES VIEIRA PINHEIRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE TARIFAS. LEGALIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVIDADE NA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO SEM COMPROVAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por LUCIENE RODRIGUES VIEIRA PINHEIRO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar abusiva a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato, com condenação do banco à devolução em dobro dos valores indevidamente pagos, corrigidos pela taxa Selic. O contrato em questão foi firmado em 16/08/2021, visando ao financiamento de veículo automotor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia; (ii) estabelecer se é abusiva a cobrança da tarifa de registro de contrato sem a comprovação da efetiva prestação do serviço; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação consumerista, notadamente o CDC, autoriza a revisão de cláusulas contratuais quando constatada abusividade, mitigando os efeitos do princípio
pacta sunt servanda
, em razão da vulnerabilidade do consumidor.

4. A cobrança da tarifa de avaliação do bem é válida, conforme o Tema 958 do STJ, desde que haja comprovação da efetiva prestação do serviço, o que se verificou no caso concreto por meio de documentação apresentada pelo banco.

5. A tarifa de registro de contrato é considerada abusiva quando não comprovada a efetiva contraprestação, o que ocorreu na espécie, inexistindo nos autos prova do registro do contrato junto ao órgão competente.

6. Firmado o contrato após a modulação de efeitos da decisão da Corte Especial do STJ no EAREsp 664.888/RS, a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é cabível, independentemente da demonstração de má-fé, bastando a ofensa à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia é válida, desde que haja comprovação da efetiva prestação do serviço.

2. A cobrança da tarifa de registro de contrato é abusiva quando ausente prova da efetiva prestação do serviço.

3. É cabível a restituição em dobro de valores cobrados indevidamente, nos contratos firmados após 30/03/2021, quando verificada conduta contrária à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, IV e V, 42, parágrafo único; CC, art. 368; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1578553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.11.2018, DJe 06.12.2018; STJ, EAREsp 664.888/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJES, AC 0006735-24.2017.8.08.0012, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 22.03.2023; TJ-SP, AC 1006171-82.2020.8.26.0477, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 21.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
em face da sentença (ID 13812470) proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer”
ajuizada por
LUCIENE RODRIGUES VIEIRA PINHEIRO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para
DECLARAR
a abusividade da cobrança dos valores relativos à tarifa de avaliação do bem (R$ 550,00) e tarifa de registro de contrato (R$ 364,59); e consequentemente,
CONDENAR
a parte ré a restituição do valor pago a maior pelo consumidor em decorrência da ilegalidade praticada, considerando a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a quantia, desde o pagamento indevido, representados exclusivamente pela Selic, que engloba ambas as rubricas.

O ressarcimento do valor deve se dar em dobro e poderá ocorrer através de compensação do valor sobre eventual saldo devedor do contrato, se existente, nos moldes do art. 368 do Código Civil.

[...]

Diante da sucumbência recíproca,
CONDENO
as partes às custas e honorários, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, conforme arts. 86 e 85, § 2° do CPC, cabendo à requerente o pagamento de 70% da condenação, em razão da sua maior perda, e ao requerido os 30% remanescentes. Fica suspensa a exigibilidade, para a requerente, na forma do art. 98, § 3º do CPC”.

Em suas razões recursais (ID 13812471), sustenta a parte recorrente, em síntese, que: (i)
“[...] deva prevalecer o princípio do ‘Pacta Sunt Servanda’ e, por consequência, o contrato preservado em todos os termos pactuados”;
(ii) restou comprovada a legalidade das tarifas de avaliação de bens e registro de contrato; e (iii) é incabível a devolução do valor em dobro.

Embora intimada, a apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Pois bem.

Trata-se de
“ação de obrigação de fazer”
proposta por
LUCIENE RODRIGUES VIEIRA PINHEIRO
em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, na qual a parte autora, em resumo, alega que: (i) em 16/08/2021 celebrou contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, com a requerida no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais); (ii) o pagamento seria realizado em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$529,50 (quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos), para a aquisição de um veículo automotor; e (iii) seria ilegal a taxa de juros aplicada ao contrato, bem como dos encargos cobrados, tais como comissão de permanência, taxas e tarifas.

Basicamente diante de tais fatos, requer a revisão do contrato, com a declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê a cobrança de juros abusivos, e cobrança de taxas e tarifas, bem como a repetição dos valores cobrados considerados ilegais.

Com o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral nos moldes acima delineados.

Irresignado, o requerido interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciá-lo.

A lide versa sobre a legalidade das disposições contratuais atinentes ao contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária n. 3616943244, firmado entre as partes.

Tal relação jurídico-material, por certo, possui caráter consumerista, já que as partes se amoldam perfeitamente nos conceitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), fazendo-se mister ainda destacar a incidência da súmula n. 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Com efeito, a legislação consumerista, mitigando os rígidos efeitos do princípio
pacta sunt servanda
, autoriza a revisão de cláusulas contratuais supostamente abusivas, em homenagem à boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual. É dizer, afigura-se possível a revisão das cláusulas inseridas em contrato submetido às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, se constatada a ilegalidade ou abusividade de suas proposições.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.
PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO
. ADOÇÃO DO COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS - CET. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO ANUAL E INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, em razão da mitigação do princípio do pacta sunt servanda, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual.
3. Tendo o contrato sido firmado antes de 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), é inviável a capitalização mensal de juros, segundo o entendimento consolidado nesta Corte Superior de Justiça em sede, inclusive, de recurso especial repetitivo ( REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 4. A análise dos prejuízos advindos da previsão contratual de adoção do Coeficiente de Equalização de Taxas - CET, no caso concreto, demandaria a incursão em aspectos fático-probatórios e análise de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2020417 SC 2021/0382070-0, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Para alterar as conclusões contidas no decisum e acolher o inconformismo recursal no sentido de verificar a apontada afronta à liberdade de contratar, seria imprescindível a interpretação de cláusulas do contrato celebrado entre as partes e a incursão no conjunto fático e probatório dos autos, providências que atraem os óbices estabelecidos pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
1.1. Ademais, a jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o princípio da pacta sunt servanda pode ser relativizado, visto que sua aplicação prática está condicionada a outros fatores, como, por exemplo, a função social, a onerosidade excessiva e o princípio da boa-fé objetiva dos contratos. Incidência da Súmula 83/STJ
. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes é questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese a Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.506.600/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 12/12/2019.)

Importa ainda esclarecer que, nos termos dos precedentes firmados pelo Tribunal da Cidadania, a análise da abusividade da cobrança de tarifas pela instituição bancária não perpassa apenas pelo exame dos valores cobrados sob cada rubrica, mas também pela existência de respaldo legal a justificar a cobrança e pela comprovação de efetiva contraprestação, ou seja, da ocorrência da prestação do serviço por ela remunerado, naquilo que for cabível.

Dito isso, passo ao exame individualizado das tarifas mencionadas no apelo.

Da tarifa de avaliação do bem

Aduz o apelante que a cobrança da referida tarifa encontra-se expressamente prevista no contrato, e possui consonância com as normas do Conselho Monetário Nacional, especificamente, com a Resolução nº 3.919/10, em vigor desde 01/03/2011, a qual dispõe:

Art. 5º Admite-se a cobrança de tarifa pela prestação de serviços diferenciados a pessoas naturais, desde que explicitadas ao cliente ou ao usuário as condições de utilização e de pagamento, assim considerados aqueles relativos a:

[...]

VI - avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia;

Sobre o tema, é cediço que o C. STJ possui entendimento submetido à sistemática nos recursos repetitivos (Tema 958), no seguinte sentido:

[...] 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. (...) (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Conclui-se, portanto, que a incidência da tarifa em questão é admitida, desde que: (i) o serviço que justificou sua previsão seja efetivamente prestado e que (ii) não haja onerosidade excessiva.

Neste particular, tratando-se o contrato entabulado entre as partes de financiamento para aquisição de veículo usado, denota-se a necessidade de prévia avaliação do bem.

No caso em apreço, o apelante apresentou comprovação de que houve a realização do serviço de avaliação, o que se denota a partir do documento de ID 13812466 (fl. 09/10), não havendo que se falar em ilegalidade da tarifa.

Além disso, observo que trata-se do valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), o qual é o incapaz de influenciar no equilíbrio contratual, haja vista estar dentro dos parâmetros legais, de forma que se mostra legítima a referida pactuação.

Da tarifa de registro de contrato

No que tange à referida tarifa, é certo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou a validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, nos termos da ementa colacionada a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ . DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS , REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. [...] DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: [...] 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato , ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. [...] 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Na análise do caso concreto, verifico que no próprio contrato entabulado entre as partes consta cláusula indicando que a obrigação de proceder ao registro do contrato no órgão de trânsito é da consumidora, a qual poderia ser transferida à Instituição Financeira (ID 13812466 - fl. 04).

A propósito, vejamos:

Declaro que:

[...]

e) é de minha responsabilidade efetuar o registro desta CCB junto ao prestador de serviço credenciado pelo órgão de trânsito. A meu critério e/ou sempre que houver essa exigência, poderá o Credor, sem qualquer ônus adicional, fazer o repasse dos valores exatos por mim devidos ao prestador de serviço do órgão de trânsito, que se encontram devidamente indicados no Quadro Resumo IV [...]

No mencionado Quadro Resumo IV, consta que houve contratação do referido serviço de registro do contrato no órgão de trânsito pelo valor de R$ 364,59 (trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), o que sugere que a consumidora teria delegado a referida obrigação à contratada, nos termos do item
“e”
acima transcrito. Porém, não há qualquer prova nos autos de que o serviço em questão fora prestado, motivo pelo qual a abusividade deve ser reconhecida.

Assim, frise-se, o referido fato conduz ao reconhecimento da abusividade de cobrança do referido valor, eis que inexiste comprovação de que houve qualquer contraprestação.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO
E DE AVALIAÇÃO –
NÃO COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO
– SEGURO FINANCEIRO – “VENDA CASADA” – AUSÊNCIA DE APÓLICE – RECURSO DESPROVIDO.
1. A cobrança da “Tarifa de Registro de Contrato” será considerada abusiva, à luz do caso concreto, quando o serviço não for efetivamente prestado e quando identificada onerosidade excessiva da exigência, segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. A orientação jurisprudencial firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), é no sentido de que a tarifa de avaliação é, em tese, válida, ressalvada a sua abusividade decorrente da cobrança por serviço efetivamente não prestado ou de onerosidade excessiva. 3. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por si indicada. (TJES, AC 0006735-24.2017.8.08.0012, Relator: Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, DJ: 22/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO E IOF. LEGALIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. DESPESA NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DEVIDA. INAPLICABILIDADE DOS MESMOS ÍNDICES DE JUROS APLICÁVEIS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
1. É vedada a cobrança de “Tarifa de Registro de Contrato” se não há prova a cargo da instituição financeira de que tenha ocorrido a sua averbação na Autarquia de Trânsito.
2. Se a cédula de crédito bancário foi firmada após a vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, é legítima a cobrança da tarifa de cadastro no valor de R$ 612,00 (seiscentos e doze reais), que não é abusiva, porquanto representa apenas 2,92%(dois inteiros e noventa e dois centésimos por cento) do valor financiado. 3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 4. Decotada a estipulação de “Tarifa de Registro de Contrato”, seu valor deverá ser devolvido na forma simples a Autora, acrescidos de correção monetária e juros de mora (405, CC). 5. Não tem o emitente da cédula de crédito bancário o direito de pleitear a restituição dos valores decotados do contrato com a correção pelos mesmos índices de juros praticados por integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Precedentes do STJ. 6. Recurso parcialmente provido. (TJES, AC 0012177-27.2020.8.08.0024, Relator: Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 4ª Câmara Cível, DJ: 09/08/2022)

É evidente que,
reconhecida a ilegalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, por decorrência lógica, torna-se impositiva a restituição daquilo que foi, indevidamente, pago, já que a cobrança, nos moldes acima delineados, revela-se insubsistente.

Quanto ao ponto, tem-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação no sentido, de que nos contratos privados, a aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC, independe de má-fé, somente se aplica para os contratos firmados após a modulação os efeitos da decisão a partir de sua publicação ocorrida em 30.3.2021, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE TUTELA DE SUJEITOS VULNERÁVEIS E DE BENS, DIREITOS OU INTERESSES COLETIVOS OU DIFUSOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. ENGANO JUSTIFICÁVEL. ELEMENTO DE CAUSALIDADE E NÃO DE CULPABILIDADE. APURAÇÃO À LUZ DO PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR E DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. [...] PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 21. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 22. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 23. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. [...] CONCLUSÃO 25.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. 26. Embargos de Divergência providos. (STJ – EAREsp nº 664888 RS 2015/0035507-2, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, DJ 30.3.2021 - destaquei).

No caso vertente,
o contrato firmado entre as partes ocorreu em 16 de agosto de 2021, sendo que a cobrança da referida tarifa ocorreu após o marco fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (abril de 2021), de modo que deve ser restituído em dobro
.

Corroborando o entendimento aqui externado, trago a lume:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA. CABIMENTO. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELA CORTE ESPECIAL DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO E PROVIDO O APELO DA PARTE AUTORA. A responsabilidade da parte ré é objetiva por desconto indevido na conta-corrente da parte autora, sem prova da contratação, sendo inegável o dever de restituição dos valores.
Conforme entendimento sufragrado pelo C. STJ, é irrelevante a existência de má-fé no caso de repetição de indébito para autorizar a devolução em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Daí por que, no caso, necessária a condenação a restituir em dobro a quantia ilicitamente cobrada
. (TJ-SP - AC: 10061718220208260477 SP 1006171-82.2020.8.26.0477, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 21/09/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2021)

[...] INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ATO ILÍCITO. RECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTO INDEVIDO NO CONTRACHEQUE. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A formalização de contrato de empréstimo consignado mediante fraude, sem qualquer participação da requerente, enseja a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.[...]
Conquanto o entendimento deste E. Tribunal fosse no sentido de exigir-se a demonstração de má-fé do fornecedor para a devolução em dobro do indébito, a Corte Especial do STJ pacificou o tema ao reputar desnecessário o elemento volitivo. Assim, a definição acerca da incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC desdobrar-se-á na análise da boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança dos débitos
. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-DF 07078036320208070020 1437682, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/07/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/07/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando parcialmente a r. sentença objurgada, reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação de bens prevista no contrato, mantendo-se os demais termos do comando decisório.

Mantenho os ônus sucumbenciais distribuídos na forma da r. sentença recorrida.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC na espécie, eis que provido parcialmente o recurso.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/06/2025 às 15:11:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57172502062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.